Tribunal: TCU
Processo: 021.644/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União no 5o bimestre de 2025, incluindo projeções anuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 5o bimestre de 2025, os resultados fiscais e as execuções orçamentária e financeira da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais de que a ocorrência de desvios significativos e recorrentes entre as projeções realizadas para fins de fixação das metas fiscais do Programa de Dispêndios Globais na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou para fins de avaliações bimestrais e os resultados efetivamente apurados contraria os pressupostos da gestão fiscal responsável, fundamentados na ação planejada e transparente, capaz de prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme disposto no § 1o do art. 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal, elevando a possibilidade de descumprimento das metas de resultado primário; 9.2. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida comissão, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 142 da Lei 15.080/2024, sobre a ocorrência de desvios significativos e recorrentes entre as projeções de resultado primário do Programa de Dispêndios Globais, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto nas avaliações bimestrais, e os resultados efetivamente apurados; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, aos Ministério do Planejamento e Orçamento e da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União; 9.4. arquivar o presente processo.